Tribunal: TJSP
Processo: 1002091-77.2016.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – REINTEGRAÇÃO – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Pedido de exoneração formulado pela servidora pública recém-nomeada na Polícia Militar – Pretensão de reintegração ao cargo, ao argumento de que a autora foi coagida por seu comandante a pedir exoneração em razão de ter sido autuada por dirigir sob efeito de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – REINTEGRAÇÃO – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Pedido de exoneração formulado pela servidora pública recém-nomeada na Polícia Militar – Pretensão de reintegração ao cargo, ao argumento de que a autora foi coagida por seu comandante a pedir exoneração em razão de ter sido autuada por dirigir sob efeito de álcool, tendo sido encontrado pacote de maconha no veículo – Ausência de comprovação da coação – Nenhuma das testemunhas presenciou a suposta coação – Declaração do comandante da autora de que apenas a avisou de que seria iniciado procedimento administrativo em razão da infração cometida, orientando-a a procurar advogado para defendê-la e que, caso ela quisesse e, após ser orientada pelo advogado, ela poderia pedir exoneração se entender ser isso mais vantajoso – Exercício regular do direito não configura ameaça ou coação – Precedentes deste Tribunal – Pretensão de indenização por dano moral, tendo em vista que suas informações pessoais com a foto da autora foram repassadas por um tenente aos demais integrantes da Polícia Militar via whatsapp, o que lhe teria causado constrangimento – Inadmissibilidade – Não houve publicidade das informações da autora para fora do âmbito da Polícia Militar – Ausência de caráter difamatório da informação – Conteúdo meramente descritivo – Constou no relatório da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública que o Tenente somente atendeu à necessidade do serviço ao repassar tal fotografia e outras informações a Oficiais PM que, também por dever funcional, deveriam tomar conhecimentos dos fatos – Precedente desta Câmara – Honorários recursais fixados – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1002091-77.2016.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é
apelante MARIA ANA FREITAS LIMA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 1002091-77.2016.8.26.0457
Apelante: Maria Ana Freitas Lima
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Pirassununga
Voto no 16.810
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDOR
PÚBLICO

POLICIAL
MILITAR

REINTEGRAÇÃO Preliminar de nulidade da sentença
afastada Pedido de exoneração formulado pela servidora
pública recém-nomeada na Polícia Militar Pretensão de
reintegração ao cargo, ao argumento de que a autora foi
coagida por seu comandante a pedir exoneração em razão
de ter sido autuada por dirigir sob efeito de álcool, tendo
sido encontrado pacote de maconha no veículo Ausência
de comprovação da coação Nenhuma das testemunhas
presenciou a suposta coação Declaração do comandante
da autora de que apenas a avisou de que seria iniciado
procedimento administrativo em razão da infração
cometida, orientando-a a procurar advogado para defendê-
la e que, caso ela quisesse e, após ser orientada pelo
advogado, ela poderia pedir exoneração se entender ser isso
mais vantajoso Exercício regular do direito não configura
ameaça ou coação Precedentes deste Tribunal Pretensão
de indenização por dano moral, tendo em vista que suas
informações pessoais com a foto da autora foram
repassadas por um tenente aos demais integrantes da
Polícia Militar via whatsapp, o que lhe teria causado
constrangimento
Inadmissibilidade
Não houve
publicidade das informações da autora para fora do âmbito
da Polícia Militar Ausência de caráter difamatório da
informação Conteúdo meramente descritivo Constou no
relatório da Secretaria de Estado dos Negócios da
Segurança Pública que o Tenente somente atendeu à
necessidade do serviço ao repassar tal fotografia e outras
informações a Oficiais PM que, também por dever
funcional, deveriam tomar conhecimentos dos fatos

Precedente desta Câmara Honorários recursais fixados
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Ana
Freitas Lima em face da r. sentença de fls. 424/428 que, nos autos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
ação ordinária1 ajuizada em face do Estado de São Paulo, objetivando
a declaração de nulidade do pedido de exoneração da autora, com sua
consequente reintegração, bem como indenização por dano moral,
julgou improcedente o pedido. Por fim, condenou a autora ao
pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, com a observação de que é beneficiária da justiça
gratuita.
Sustenta a apelante, preliminarmente, nulidade da sentença,
tendo em vista que esta foi proferida antes da devolução de carta
precatória que continha prova testemunhal capaz de alterar o
entendimento firmado pelo Juízo a quo na sentença. No mérito, defende
que o pedido de exoneração que realizou foi fruto de coação moral de
seu comandante (Capitão Sanchez), razão pela qual deve ser reintegrada
ao serviço público. Pleiteia, ainda, indenização por danos morais,
porquanto sua imagem foi veiculada entre os policiais militares por
whatsapp, constando foto de sua CNH, bem como a informação de que
teve sua carteira de habilitação cassada por dirigir sob efeito de álcool,
tendo sido achado entorpecente dentro do carro. Afirma que tais
informações não poderiam ter sido compartilhadas entre a Polícia
Militar, o que culminou numa reunião sua com seu comandante, que
deu duas opções à autora: ou ser demitida ou pedir exoneração.
Recurso recebido, processado e com apresentação de
contrarrazões.
1 Valor da causa de R$ 600.000,00 em 23/06/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Maria Ana Freitas
Lima em face do Estado de São Paulo, objetivando a declaração de
nulidade de seu pedido de exoneração, com sua consequente
reintegração, bem como indenização por dano moral, ao argumento de
que realizou pedido de exoneração por coação moral de seu superior.
A autora alega na inicial que foi aprovada em concurso
público e matriculada, em 2016, no Curso de Formação de Soldados da
Polícia Militar do Estado de São Paulo na Unidade Escolar de Pirituba.
Consta no boletim de ocorrência (fls. 17/19) que a autora,
em 02/04/2016, teve seu carro abordado por policiais militares, que
chegaram na Estrada do Matão (Pirassununga) para apurar uma
denúncia de tráfico de drogas.
Os policiais avistaram Maria jogando um pacote atrás do
banco como alguém que queria esconder algo, e ao se comunicarem
com a autora, os policiais constataram que ela sob efeito de álcool, o
que foi por ela confessado no momento da abordagem. Também
acharam latas de cerveja abertas no console do veículo e um pacote de
maconha atrás do banco da autora, cuja propriedade foi assumida por
Rafael, seu acompanhante. Diante dos fatos, houve a apreensão da CNH
de Maria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
A apelante alega que, no dia seguinte, tomou conhecimento
que seu nome, fotografia da CNH e dados pessoais foram
compartilhados para outros policiais militares por intermédio do
whatsapp, causando-lhe sérios danos.
Em vista disso, a autora sustenta que foi vítima de uma
decisão ilegal e autoritária de seu próprio comandante que lhe forneceu
duas opções: ou pedir exoneração ou sofrer pena de demissão da Polícia
Militar.
Consta ainda da inicial que a autora emitiu viciada
declaração de vontade, “pleiteando o seu desligamento da caserna, o
que foi confirmado pelo DOE aos 08/04/2016, mediante o anunciado de
exoneração, a pedido” (fl. 03).
Pugna, portanto, pela nulidade do ato exoneratório, com
sua reintegração, bem como indenização por danos morais no valor de
R$ 600.000,00.
O magistrado a quo, às fls. 424/428, julgou improcedente o
feito, ao argumento de que não há nos autos indícios de que a coação
teria ocorrido e, quanto ao pedido de indenização por dano moral,
entendeu que não houve na divulgação qualquer conotação vexatória
que violasse a imagem ou a honra da autora e justificasse, por
conseguinte, o arbitramento de indenização, apenas havia conteúdo
objetivo de cunho narrativo daquilo que ocorrera. Por fim, condenou a
autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
10% sobre o valor da causa, com a observação de que é beneficiária da
justiça gratuita.
Em apelação, a autora alegou, preliminarmente, nulidade
da sentença, tendo em vista que esta foi proferida antes da devolução de
carta precatória que, segunda a apelante, continha prova testemunhal
capaz de alterar o entendimento firmado pelo Juízo a quo na sentença.
No mérito, defende que o pedido de exoneração realizado foi fruto de
coação moral de seu comandante (Capitão Sanchez), razão pela qual
deve ser reintegrada ao serviço público. Reafirma o pedido de
indenização por dano moral, em razão do compartilhamento de suas
informações pessoais.
A sentença merece ser mantida.
Primeiramente, não há que se falar em nulidade de
sentença, pois não se vislumbra cerceamento de defesa, de modo que o
juiz pode proferir a sentença de acordo com sua convicção diante da
prova dos autos.
O fato de a carta precatória, contendo depoimento
testemunhal, ter sido devolvida após a prolação da sentença, por si só,
não tem o condão de ensejar nulidade no decisum, mormente
considerando que outras duas testemunhas foram ouvidas na audiência
de instrução.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
sentido de que “em homenagem ao princípio da razoável duração da
prestação jurisdicional, o magistrado pode dar prosseguimento na
instrução com a ouvida das demais testemunhas, até, inclusive,
sentenciar, malgrado ainda pendente a devolução da carta pelo juízo
deprecado” (STJ - HC 461.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).
Observa-se que o magistrado, inclusive, pode considerar
desnecessário o depoimento de testemunha que não vá acrescer ao
debate da lide, mormente em se tratando, in casu, de policial militar
(Antonio Carlos Rugero Filho) que, em procedimento administrativo, já
havia deposto (fls. 66/67), sendo certo que o conteúdo da prova
testemunhal juntada após a prolação da sentença apenas retrata o que foi
dito anteriormente pelo depoente, com acréscimo de algumas
informações que nada aproveitam à tese autoral, não havendo
informação nova capaz de alterar o entendimento firmado pelo Juízo a
quo (vide mídia de fl. 455).
O magistrado a quo, inclusive, cita o referido depoimento
realizado no processo administrativo, conforme se observa à fl. 427, de
modo que o fato relatado pela testemunha já foi objeto de análise em
primeira instância.
Aliás, a autora, em suas alegações finais (fls. 419/422),
nada menciona a respeito da referida prova, demonstrando ausência de
interesse em sua juntada, resignando-se com o fim da instrução
processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
Com efeito, competia à apelante, nos termos dos §§ 2o2 e
3o3 do art. 261 do CPC/2015, diligenciar ativamente no Juízo
deprecado, a fim de obter informações sobre a colheita da prova
testemunhal para fins de comunicação ao Juiz deprecante. Entretanto,
não o fez, limitando-se a aguardar a sentença.
Notadamente, portanto, houve desídia da parte interessada,
principalmente pelo fato de que a testemunha depôs no Juízo deprecado,
com a presença dos procuradores de ambas as partes, em 06/06/2018 (fl.
452), ou seja, quase 4 meses antes da prolação da sentença (02/10/2018
fl. 428), de modo que apenas a juntada da carta precatória no processo
é que ocorreu após à sentença.
Sendo assim, por não vislumbrar prejuízo à autora, em
homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas preconizado
no art. 2774 e parágrafo único do art. 2835, ambos do CPC, não é o caso
de declarar a nulidade da sentença.
Assim, afastada a preliminar, passa-se ao mérito.
2 §2o do art. 261 - Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da
diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de
comunicação.
3 §3o A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a
que se refere o caput seja cumprido.
4 Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
5 Parágrafo único do art. 283. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que
não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
A autora, em razão de suposto vício no consentimento,
pretende a declaração de nulidade do pedido de exoneração.
Pois bem.
O fundamento da apelante reside na suposta coação moral
cometida por seu comandante em reunião na qual teriam sido dadas
apenas duas opções à servidora, ou pedir exoneração ou ser demitida.
Contudo, a única prova existente nos autos a respeito da
referida reunião é a declaração do próprio Capitão Sanchez, no sentido
de que “recebeu as informações da ocorrência envolvendo a mesma via
P/2, que então a chamou em sua sala e conversou com a mesma,
informando que seria instaurado um procedimento administrativo,
sendo que ela também poderia pedir baixa caso quisesse, que depois da
conversa deu tempo para que ela pensasse e orientou também para que
a mesma conversasse com um advogado antes de pedir baixa” (fl.
233/234).
O relato acima não induz a existência de coação moral, tão
somente revela que o comandante da autora anunciou que iria ser aberto
procedimento administrativo para apuração de infração, não havendo
qualquer abuso nas orientações transmitidas.
Aliás, não há nos autos qualquer prova de que a referida
conversa teria um tom diferente do que foi narrado pelo Capitão, bem
como não se deduz dos depoimentos testemunhais qualquer indício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
coação moral visando compelir a autora a pedir exoneração, mormente
porque nenhuma das testemunhas arroladas ou depoentes do processo
administrativo presenciou a reunião, nada acrescendo à lide nessa
questão.
Como bem afirmou o magistrado a quo, as alegações
genéricas da autora geram muitas dúvidas: “Mais alguém, além do
superior, participou da conversa? O que a autora fez ao deixar a sala?
Comentou com alguém sobre o ocorrido? Formalizou, de alguma
maneira, sua contrariedade ao pedido de desligamento? Chegou a
buscar a reversão do ato administrativamente e, se não o fez, por que
não?” (fl. 426).
Assim, para o reconhecimento de coação moral capaz de
gerar vício de consentimento no pedido de exoneração da autora, seria
necessário juntar provas que subsidiassem o alegado, porém os autos
carecem de substrato probatório, remanescendo tão somente as
alegações da apelante de que foi coagida, sendo certo, repisa-se, que
nenhuma das testemunhas arroladas teve ciência do conteúdo da reunião
com o Capitão Sanchez.
Noutro vértice, a declaração que seria aberto procedimento
administrativo não pode ser considerada como ameaça ou coação,
porquanto se trata de exercício regular de direito, ante o caráter lícito da
abertura do processo.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11
sentido de que exercício regular de direito não configura ameaça ou
coação:
AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRATO DE MÚTUO CIVIL
Incidência do art. 591 do Código Civil - Cobrança dos juros
legais - Não se há falar em usura ou capitalização mensal -
Sentença
de
improcedência
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO. COAÇÃO - Não comprovação Como é
cediço, a coação resulta da intimidação, diante da qual a
pessoa se vê enfraquecida em sua manifestação de
vontade - Vício de consentimento não comprovado -
Débito livremente confessado - Exercício regular do
direito
não
configura
ameaça
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0003944-47.2005.8.26.0224; Relator
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/09/2012; Data de Registro: 12/09/2012)
AÇÃO ANULATÓRIA. Associação. Pretensão contra ato
próprio de desligamento de cooperativa. Alegação de
coação. Sentença de improcedência. Resolução 668/2014.
Apela o autor sustentando não ser crível que tenha doado sua
licença e passado o veículo para terceiro por livre vontade;
houve coação pela ameaça de endividamento; ataca a
condenação pelas verbas de sucumbência, por ser
beneficiário da justiça gratuita. Descabimento. Coação.
Inexistência. Ausente comprovação de exigências por
parte da ré que superassem o exercício regular do direito
de cobrar mensalidade. Inteligência dos art. 151 e 153 do
CC. Parte sucumbente e beneficiária da justiça gratuita.
Possibilidade de ser condenado e sofrer os ônus da derrota.
Apenas, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o
assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação
restará prescrita. Inteligência do art. 12 da Lei n 1060/50.
Apelante não inovou o que já havia sido exposto nos autos e
rebatido na sentença. Motivação da sentença adotada como
fundamentação do julgamento em segundo grau. Adoção do
art. 252 do RITJ. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0220132-64.2009.8.26.0007; Relator
(a): James Siano; Órgão Julgador: 14a Câmara Extraordinária
de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/07/2015; Data de Registro:
15/07/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12
APELAÇÃO AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA RECURSO - NÃO ESPECIFICAÇÃO
DO
PERÍODO
DA
PRESTAÇÃO
OU
DOS
LANÇAMENTOS
QUE
QUESTIONA
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO PRETERITAMENTE AJUIZADA CONTRA
A
AUTORA
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO
EVENTUAL
PROTESTO
DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO, NÃO SE TRATANDO DE HIPÓTESE DE
COAÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR
EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO ARTIGO 267, VI DO CPC -
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0000791-53.2011.8.26.0108; Relator
(a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cajamar - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 09/10/2013; Data de Registro: 16/10/2013)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
VIOLAÇÃO NO MEDIDOR - AMEAÇA DE CORTE DE
FORNECIMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO - INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO - TERMO
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - VALIDADE - RECURSO
PROVIDO. "O TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade
goza
de
presunção
de
legalidade,
habilitando
a
concessionária a suspender o fornecimento de energia
elétrica, nos termos da Lei n" 8.987/95, regulamentada pela
Resolução ANEEL n" 456/2000, por irregularidade
constatada no medidor. O aviso de corte de fornecimento
de energia elétrica configura exercício regular do direito,
a excluir a coação, sendo perfeitamente válido o Termo de
Confissão de Dívida ".
(TJSP; Apelação Com Revisão 9211268-70.2007.8.26.0000;
Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara do
D.OITAVO Grupo (Ext. 2° TAC); Foro de Ribeirão Preto -
9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2007; Data de
Registro: 29/06/2007)
Assim, era mesmo de rigor a improcedência do pedido de
reintegração.
No que tange ao pedido de indenização por dano moral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
13
em razão do compartilhamento da foto da CNH da apelante para
outros policiais militares, com a descrição do fato ocorrido, também
não tem razão.
Ora, não há nos autos prova de que teria sido dada
publicidade das informações da autora para fora do âmbito da Polícia
Militar.
O Cabo da PM Leandro Vinicius Mancin Dembiski Bueno,
às fls. 59/60, e a Subtenente Rose Elaine Canhadas, às fls. 53/54,
declararam que não houve acionamento da imprensa para cobrir tal
ocorrência, já que a imagem da Polícia Militar deve ser preservada.
O Tenente da PM Antônio Carlos Rugero Filho (mídia de
fl. 455) informou que “havia ordem de serviço do comando da unidade
para que houvesse grupo de whatsapp exclusivo de oficiais para
transmissão de informação entre o escalão de comando de modo a
agilizar e facilitar a obtenção de informações relativas ao trabalho”.
Alegou também que “o próprio subcomandante da PM possui grupo de
whatsapp para comunicação dentro do comando da PM. Essas
transmissões de informação por whatsapp entre os policiais militares
de comando são corriqueiras entre todos os policiais militares de
comando”.
Aduziu, ainda, que “o Capitão Vasquez, que hoje é major e
que estava de sobreaviso, com patente maior que a do depoente,
afirmou que detinha necessidade de obter a referida informação a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
14
respeito do fato envolvendo a autora e solicitou que fosse encaminhada
a informação do ocorrido para ele num grupo fechado composto
exclusivamente por oficiais da polícia militar” (mídia de fl. 455). Por
esse motivo, “repassou como ato de serviço a Oficiais que tinham
interesse institucional nos fatos e que não sabe quem vazou a
informação para outros grupos da PM” (fl. 67).
Conforme relatório da Secretaria de Estado dos Negócios
da Segurança Pública, o Tenente Rugero “somente atendeu à
necessidade do serviço ao repassar tal fotografia e outras informações
a Oficiais PM que, também por dever funcional, deveriam tomar
conhecimentos dos fatos, sendo que por razões que não puderam
identificar nesta apuração, houve repasse de mensagens que fugiram a
esse círculo de Oficiais PM, mas que NÃO extrapolaram os limites de
pessoas da Instituição PMESP (fls. 225).
Salienta-se, ainda, que a foto repassada da CNH não estava
completa, conforme reprodução de fl. 23 (“print” da foto da CNH
repassada), pois esta estava cortada, não constando a sua integralidade,
sendo inviável sua reprodução fiel.
Quanto à mensagem originalmente escrita, embora não se
tenha nos autos prova inequívoca do seu teor, a depoente soldado
Suelen Cristine Farias Rodrigues, que se declarou amiga da autora,
afirmou, às fls. 62/63, que a informação envolvendo sua amiga vazou
para o Grupo da Escola Superior de Soldados, porém disse que não
havia qualquer comentário pejorativo que difamasse a reputação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
15
de Maria Ana.
Tal alegação foi ratificada por Carolina Colombo Leme da
Silva, tenente da PM, ao declarar que a mensagem continha um resumo
da ocorrência (fl. 223). Logo, denota-se que o conteúdo da mensagem
foi meramente descritivo, não possuindo qualquer caráter difamatório.
Além disso, o Tenente Antônio Carlos Rugero Filho, que
compartilhou as informações da autora com a descrição do fato, dispôs
que “todas as informações compartilhadas no grupo da polícia militar
já eram públicas em razão do boletim de ocorrência aberto tanto na
Polícia Militar quanto na Polícia Civil” (mídia de fl. 455).
Esta última declaração esta corroborada com o boletim de
ocorrência juntado às fls. 17/19, que possui as informações pessoais da
autora, bem como a descrição do ocorrido.
Ora, o fato de ser público o episódio envolvendo a autora,
que estava dirigindo em estado de embriaguez, se dá, primeiramente,
por culpa da infratora, que praticou ilícito na via pública punível no
âmbito penal (direção sob efeito de álcool vide art. 306 do CTB6) e,
por tal razão, somado ao fato de que o compartilhamento de dados se
deu somente dentro do âmbito da polícia militar e com caráter
meramente descritivo do fato, não vislumbro dano moral indenizável.
6 Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência?
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16
Em caso correlato, envolvendo crime na via pública e
publicação do fato no whatsapp, esta Câmara decidiu no sentido de
afastar o dano moral:
APELAÇÕES AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS
PRÁTICA DE ATO SEXUAL EM VIA
PÚBLICA GRAVAÇÃO DE VÍDEO DAS IMAGENS
CAPTADAS POR CÂMERA DE SEGURANÇA DO
MUNICÍPIO E DIVULGAÇÃO POR MEIO DO
APLICATIVO "WHATSAPP"
Sentença que julgou
procedente em parte a ação para condenar o Município ao
pagamento de um salário mínimo, a título de dano moral
Pleito de reforma da sentença Cabimento em relação ao
apelo do Município Culpa exclusiva das vítimas Prática
de relações sexuais em via pública que denota a ausência de
preocupação dos envolvidos em serem flagrados, ainda mais
nos dias atuais em que quase todo cidadão possui um celular
com diversos recursos tecnológicos, capaz de tirar fotos e de
gravar vídeos Ato caracterizado como crime de "ato
obsceno" (artigo 233 do Código Penal), que não enseja
direito à indenização, salvo para transeuntes que por ali
passaram ou de suas casas foram obrigados a assistir
Dano moral não configurado Prejudicada a apreciação da
apelação dos autores que pretendiam a majoração dos danos
morais
Sentença reformada
Apelação do Município
provida e apelação dos autores prejudicada.
(TJSP; Apelação Cível 1001066-13.2016.8.26.0624; Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/04/2017; Data de Registro: 19/04/2017)
Diante do exposto, de rigor manter a sentença tal como
lançada, negando-se provimento ao recurso de apelação.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais
em relação à apelação interposta, que foi improvida, razão pela qual
ficam majorados em 1% acima do fixado pelo Juízo a quo (totalizando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
17
em 11%) os honorários advocatícios a serem pagos pela autora, em
atenção ao art. 85, §11, do CPC7 e ao trabalho adicional realizado em
grau recursal pelo procurador da parte ex adversa, devendo ser
observada a previsão do art. 98 do CPC8 para a apelante, já que é
beneficiária da justiça gratuita, que foi deferida pelo magistrado a
quo (fl. 83).
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a sentença tal como lançada.
Majoram-se em 1% acima do fixado pelo Juízo a quo
(totalizando em 11%) os honorários advocatícios a serem pagos pela
autora, em atenção ao art. 85, §11, do CPC e ao trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo procurador da parte ex adversa,
devendo ser observada a previsão do art. 98 do CPC para a
apelante, já que é beneficiária da justiça gratuita, que foi deferida
pelo magistrado a quo (fl. 83).
7 Art. 85, §11o, do CPC. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação
de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
8 Art. 98 do CPC. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
§1o A gratuidade da justiça compreende: (...) VI - os honorários do advogado (...)
§2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
18
MAURICIO FIORITO
Relator